Tribunal: STF
Processo: AP 1361
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de MATHEUS SILVA FARIA DE OLIVEIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 2/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a MATHEUS SILVA FARIA DE OLIVEIRA, CPF Nº 152.360.746-73, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca (Pet 10.820/DF, eDoc. 13785, ID: c9408bbd): 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajubá/MG comunicou diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas a MATHEUS SILVA FARIA DE OLIVEIRA (Petição STF nº 129596/2023 e 2950/2024). 



    Conforme informado em juízo, foram as seguintes as violações:



    17/05/2023 - 06:06:43 às 09:06:03 - Perda de comunicação devido à descarga total da bateria



    18/06/2023 – 09:40:20 às 11:26:35 - Violação da área de inclusão (sair do local e horário determinado)



    24/06/2023 - 09:45:02 - Violação da área de inclusão (sair do local e horário determinado) 



    26/06/2023 - 02:28:02 -Perda de comunicação devido à descarga total da bateria 



    25/06/2023 15:34:02 15:52:59 Perda de comunicação devido à descarga total da bateria 



    26/06/2023 06:11:21 09:16:13 Violação da área de inclusão (sair do local e horário determinado) 



    26/06/2023 20:11:09 Violação da área de inclusão (sair do local e horário determinado) 



    02/07/2023 17:10:19 - Perda de comunicação devido à descarga total da bateria 



    04/07/2023 06:55 - Perda de comunicação devido à descarga total da bateria Trabalho 



    16/07/2023 18:24:49 19:44:17 Perda de comunicação devido à descarga total da bateria 



    20/10/2023 19:46:24 20:37:43 Violação da área de inclusão (sair do local e horário determinado) 



    22/10/2023 02:51:19 02:57:17 Violação da área de exclusão (ausentar da comarca) 



    22/10/2023 13:24:12 17:29:12 Violação da área de inclusão (sair do local e horário determinado) 



    22/10/2023 13:24:12 - Violação da área de exclusão (ausentar da comarca)



    22/10/2023 18:08:12 - Perda de comunicação devido à descarga total da bateria 



    28/10/2023 22:12:43 22:20:28 Perda de comunicação devido à descarga total da bateria 



    29/10/2023 01:17:32 01:24:27 Perda de comunicação devido à descarga total da bateria 



    04/11/2023 12:03:16 12:20:43 Perda de comunicação devido à descarga total da bateria 



    04/11/2023 12:15:16 19:24:19 Violação da área de exclusão (ausentar da comarca)



    04/11/2023 19:24:19 - Perda de comunicação devido à descarga total da bateria 



    18/11/2023 07:38:56 07:50:20 Violação da área de inclusão (sair do local e horário determinado) 



    18/11/2023 11:41:45 - Perda de comunicação devido à descarga total da bateria 



    19/11/2023 20:42:07 20:58:03 Violação da área de exclusão (ausentar da comarca) 



    19/11/2023 20:58:03 - Perda de comunicação devido à descarga total da bateria Esqueceu de carregar 



    20/11/2023 12:00:03 12:21:01 Perda de comunicação devido à descarga total da bateria 



    26/11/2023 09:15:46 09:36:21 Violação da área de inclusão (sair do local e horário determinado) 



    12/12/2023 22:09:32 Violação da área de inclusão (sair do local e horário determinado) 



    23/12/2023 11:13:32 Perda de comunicação devido à descarga total da bateria 



    23/12/2023 14:36:32 14:57:02 Perda de comunicação devido à descarga total da bateria 



    24/12/2023 21:25:28 21:41:01 Perda de comunicação devido à descarga total da bateria 



    25/12/2023 17:05:37 Perda de comunicação devido à descarga total da bateria 



    26/12/2023 17:36:32 17:48:49 Perda de comunicação devido à descarga total da bateria 



    29/12/2023 06:05:41 06:25:10 Perda de comunicação devido à descarga total da bateria 



    Intimada para apresentar justificativas sobre as violações reportadas, a defesa assim se manifestou (Petição STF nº 19709/2024 ):



    “Observa-se que em sua grande maioria, deu-se por razão do seu trabalho, onde necessita fazer entregas de ferramentas, bem como buscá-las. 



    O Acusado trabalha com seu pai em consertos de máquinas e ferramentas. Não tem horário de expediente ou folgas definidos, dependendo então da demanda. 



    Outras saídas em horários mais adiantados, foram em razão de passeios com sua namorada. Porém, é possível notar que não são longos, durando em média 2 horas.



    A Defesa também colaciona aos autos uma tabela apontando as violações com as justificativas correspondentes: “trabalho”; “diligência de trabalho”; “esqueceu de carregar”; “saída com a namorada”; “saída para caminhar.” (eDoc. 44). 



    É o relatório. DECIDO.



    O réu MATHEUS SILVA FARIA DE OLIVEIRA está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2023, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajubá/MG comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas, relativas à perda da comunicação pelo fim da bateria, bem como violações à área de inclusão/exclusão, conforme acima descrito.



    O réu, por outro lado, além de não juntar nenhum documento comprobatório de suas alegações, apresenta justificativas que não são plausíveis para os descumprimentos das cautelares, tais como que “esqueceu de carregar o dispositivo eletrônico”, “saiu para passear com a namorada” e “saiu para caminhar”. 



    Verifica-se, portanto, que há diversas violações com justificativas inidôneas, não havendo fundamento algum, nem mesmo documentos, para os descumprimentos apresentados pela defesa. 



    O réu insistentemente desrespeita as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 2/3/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 13785, ID: c9408bbd): 



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de MATHEUS SILVA FARIA DE OLIVEIRA, CPF Nº 152.360.746-73.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente